Tribunal: STM
Processo: 7000189-65.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000189-65.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: CAITANO NATANAEL DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida por seus próprios
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:26:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160d3feee
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000189-65.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELANTE:
CAITANO NATANAEL DE OLIVEIRA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
In casu, o agente foi flagrado com a posse de substância proibida dentro da Organização
Militar. Assim, sua conduta se enquadra numa das elementares do tipo do art. 290 do CPM.
O tipo penal é especial em razão dos bens jurídicos tutelados, quais sejam: as instituições
militares (lugar sujeito à administração militar), a disciplina e a hierarquia. Ou seja, trata-se
de crime formal, que não exige a produção do resultado.
Nessa toada, a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas
pelas circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão da maconha no interior da
Organização Militar.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida por seus
próprios fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, em 17 de
dezembro de 2019, que CONDENOU o acusado CAITANO NATANAEL DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex, por maioria,
pelo crime tipificado no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a Denúncia, em síntese:
(...) Referido Militar praticou fato delituoso constante da inquisa epigrafada, fato este que
se passa a narrar.
No dia 3 de outubro de 2018, por volta das 17h45min, 8 horas, no Quartel General da 6ª
Brigada de Infantaria Blindada, organização militar sediada em Santa Maria/RS, o 2º Ten.
Guilherme Nagel Limberger recebeu uma denúncia de que o Sd. CAITANO, que estava

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:26:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160d3feee
de serviço de plantão ao Alojamento da Companhia, estaria portando drogas, motivo pelo
qual avisou o Sargento de Dia Pablo Fabrício Ferreira para que procedesse uma averiguação
da denúncia.
Na sequência, após o arriamento da banheira, quando o Sd. CAITANO retornou à
Companhia, acompanhado do 2º Sargento de Dia Pablo Fabrício, este lhe perguntou o que
trazia em seus bolsos, ocasião em que o denunciado confessou que tinha maconha,
entregando-lhe um saco plástico, contendo 2,92 (dois gramas e noventa e dois
centigramas) de substância de cor esverdeada, a qual estava dentro do bolso da
sua calça, fato este presenciado pelos Sd. Marciano Izaías Gomes Munarotto e o 2º Ten.
Guilherme Nagel Limberger (evento 1 - doc. 1, Auto de Prisão em Flagrante).
Ato contínuo, ao ser indagado sobre a forma como havia adquirido a droga, o denunciado
noticiou que pediu a um amigo adquirir a droga e trazer até o alojamento dos
soldados, pagando R$ 20,00 (vinte reais) pela substância, a qual pretendia usar
depois que saísse do serviço, informando, ainda, que trouxe droga para o quartel
em duas oportunidades.
A substância foi apreendida e encaminhada para exame, ocasião em que o Exame
Preliminar de Constatação, realizado pela Polícia Federal, confirmou a quantidade e a
qualidade da natureza entorpecente (evento 1- doc. 1, Laudo nº 312/2018, fls. 21-22), o que
resultou em prisão em flagrante do autor do fato.
Pelo exposto, evidencia-se que Caitano Natanael de Oliveira trazia consigo substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, o que permite ter sua conduta por,
objetiva e subjetivamente, típica, ilícita e reprovável, encontrando subsunção no art. 290,
caput, com a incidência, ademais, da alínea 'l' do inciso II do art. 70, tudo do Código Penal
Militar (...). (Grifo nosso.).
A Denúncia foi recebida em 9 de outubro de 2018 (Evento 1 da APM nº 7000082-69.2018.7.03.0303).
De relevante para a compreensão do litígio, cumpre mencionar os seguintes documentos acostados aos
autos (Evento 1 da APM nº 7000082-69.2018.7.03.0303):
- Auto de Prisão em Flagrante de 3 de outubro de 2018 (evento 1 nº 7000074-92.2018.7.03.0303);
- Auto de Apreensão de (...) um pequeno saco plástico contendo uma substância aparentemente ilícita,
similar a maconha, encontrada no bolso de sua calça após interrogado pelo Sgt. Dias sobre o que haveria
em seus bolsos, vindo o mesmo a apresentar a substância relatando que era droga (evento 1 nº
7000074-92.2018.7.03.0303 - fl. 7);
- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 312/2018 ( preliminar), realizado pela Unidade Técnico-Científica
da delegacia de Polícia Federal em Santa Maria  RS, de 3 de outubro de 2018, que obteve como
resultado POSITIVO para o Tetrahidrocannabinol (THC), substância encontrada na Cannabis sativa
Linneu (maconha) e nos seus derivados (evento 1, Arq. 1, fls. 21/22 da APM nº 7000074-
92.2018.7.03.0303).
- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 344/2018 ( definitivo), realizado pela Unidade Técnico-Científica
da delegacia de Polícia Federal em Santa Maria  RS, de 9 de novembro de 2018, que narrou (evento 44
da APM nº 7000082-69.2018.7.03.0303):
O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal foi POSITIVO para
Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida como maconha), em face das características
morfológicas do material e da presença de canabinóides, entre eles, o Tetrahidrocannabinol
(THC).
- Alvará de Soltura, com Decisão de 26 de outubro de 2018 (evento 31 nº 7000082-69.2018.7.03.0303);
- Licenciamento do denunciado, a bem da disciplina, em 17 de dezembro de 2018 (evento 73 da APM nº
7000082-69.2018.7.03.0303).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:26:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160d3feee
O acusado foi citado em 11 de outubro de 2018 (evento 14 da APM nº 7000082-69.2018.7.03.0303) e deu
ciência no dia 16 subsequente (evento 19).
Na sessão realizada em 4 de dezembro de 2018, foram inquiridas as testemunhas arroladas na Denúncia,
2° Ten GUILHERME NAGEL LIMBERGER, 3° Sgt PABLO FABRICIO PEREIRA e Sd MARCIANO IZAÍAS GOMES
MUNAROTTO (vídeos - eventos 50 a 53 da APM nº 7000082-69.2018.7.03.0303).
No seu prazo, a Defesa não arrolou testemunhas (evento 56 da APM nº 7000082-69.2018.7.03.0303).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (eventos 30 e 31 da APM nº 7000104-
34.2018.7.07.0007).
O réu foi qualificado e interrogado em 10 de setembro de 2019, ocasião em que estava assistido pela
Defensoria Pública da União (eventos 173 e 174 da APM nº 7000104-34.2018.7.07.0007).
Em alegações finais escritas, o representante do Parquet Militar destacou que o réu foi preso em
flagrante, tendo confessado que trazia consigo a maconha apreendida no interior do aquartelamento, o
que foi corroborado pela prova testemunhal. Sobre a materialidade, salientou a prova pericial que atestou
que a substância apreendida era de uso proscrito no Brasil. Afirmou que a conduta do acusado se
enquadra no tipo penal incriminador, já que o réu tinha dentro da OM aquela quantidade de
entorpecente. Rechaçou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, citando
jurisprudência. Sustentou que o acusado agiu dolosamente, com consciência da ilicitude do seu ato. Não
havendo qualquer excludente, requereu a condenação do acusado às sanções do artigo 290 do CPM
(evento 185 da APM nº 7000104-34.2018.7.07.0007).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União inicialmente considerou que a conduta do acusado não causou
efetivo perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Discorreu, ainda, sobre a possibilidade de aplicação dos
princípios da insignificância e da proporcionalidade ao caso concreto. Salientou a pequena quantidade de
entorpecente apreendida (2,92 gramas de maconha). Finalizou requerendo a absolvição à luz das teses
expostas. Subsidiariamente, caso entendimento contrário do Conselho, requereu que fosse aplicada a
pena mínima, observando-se a menoridade do acusado, concedendo-se o direito de recorrer em liberdade
e o benefício do sursis (evento 188 da APM nº 7000104-34.2018.7.07.0007).
Na sentença, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, em 17 de
dezembro de 2019, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia para CONDENAR o acusado
CAITANO NATANAEL DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex, pelo crime tipificado no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade.
A Sentença foi lida e assinada na sessão de julgamento realizada em 17 de dezembro de 2019. O MPM e
a DPU foram intimados, cuja confirmação eletrônica ocorreu no dia 18 subsequente (eventos 238, 239,
240 e 241 da APM nº 7000104-34.2018.7.07.0007).
A Defesa interpôs o presente recurso de Apelação no dia 13 de janeiro de 2020 (evento 254 da APM nº
7000104-34.2018.7.07.0007).
Em suas Razões recursais, a DPU narra a ausência de perigo efetivo de lesão na conduta do apelante e a
aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, dessa fora, pugna pela absolvição do
apelante (evento 1  arq. 3 da Apelação nº 7000189-65.2020.7.00.0000).
Em contrarrazões, o MPM requereu seja negado provimento ao recurso de apelação, para manter a
Sentença condenatória recorrida (evento 1  arq. 4 da Apelação nº 7000189-65.2020.7.00.0000).
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo
desprovimento do presente Recurso de Apelação (evento 7 da APM nº 7000189-65.2020.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:26:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160d3feee
O apelo é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, destacando-se a
legitimidade e o interesse recursal. Assim, merece ser reconhecido.
Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública da União se insurge contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 17 de dezembro de 2019, que julgou
procedente o pedido formulado na Denúncia para CONDENAR o acusado CAITANO NATANAEL DE
OLIVEIRA, ex-Sd Ex, pelo crime tipificado no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
In casu, o agente foi flagrado com a posse de substância proibida dentro da Organização Militar. Assim,
sua conduta se enquadra numa das elementares do tipo do art. 290 do CPM. Aqui, a posse para uso
pessoal configura crime de perigo abstrato, não precisando ser o resultado demonstrado por ser
presumido. O tipo penal é especial em razão dos bens jurídicos tutelados, quais sejam: as instituições
militares (lugar sujeito à administração militar), a disciplina e a hierarquia. Ou seja, trata-se de crime
formal, que não exige a produção do resultado, então não se pode falar em 'falta de lesividade ao bem
jurídico tutelado'.
Assim é o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: Habeas corpus. Crime de posse de droga em recinto castrense. [...] 3. Laudos
técnicos que atestam que a substância é potencialmente entorpecente. Dolo configurado. 4.
Crime de perigo abstrato. Irrelevante atestar a capacidade da quantidade
apreendida causar dependência. 5. Fato típico. 6. Ordem denegada.. (HC 128554. Rel.
Min. Gilmar Mendes. 2ªTurma. DJe 1.2.2016.).
A Defesa aduz que é sob o aspecto do dano ao bem jurídico saúde pública que deve recair a análise da
tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade no caso em tela, e que ainda que se entenda que o crime do
artigo 290 do CPM pretenda proteger, também, a hierarquia e a disciplina, não se pode afastar, de plano,
a possibilidade de que, em determinado caso concreto, não tenha ocorrido efetiva lesão a tais valores.
E continua, a absolvição se faz necessária com base na aplicação do princípio da proporcionalidade e da
insignificância, pois, de acordo com a Defesa, não foi comprovado que o acusado pretendesse fornecer a
substância a outros militares e que a quantidade de droga, segundo o laudo pericial (2,92g de maconha),
indica que a substância era somente para consumo.
Todavia, não assiste razão à Defesa, pois a constatação da pequena quantidade de substância
entorpecente em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Não é aceitável a
absolvição com base na insignificância, pois o desvalor da conduta atinge bens jurídicos de relevo para a
vida militar.
Ademais, estamos a tratar da posse de droga, maconha, no seio da caserna. A lesão verificada não fica
adstrita apenas ao detentor da posse ou ao usuário da substância entorpecente, pois atinge o meio
militar, na medida em que oferece perigo aos próprios militares e à estabilidade das relações hierárquicas
dentro da organização, em face de suas peculiaridades.
É incabível, assim, a aplicação, na Justiça Militar, do princípio da insignificância em casos de
entorpecentes.
A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar é nesse sentido:
'EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME
CARACTERIZADO E COMPROVADO. PLEITO DA DEFESA OBJETIVANDO A INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, POR SETRATAR DE POSSE DE QUANTIDADE ÍNFIMA DE
MACONHA, OU, ALTERNATIVAMENTE, A APLICAÇÃO DE NORMA MAIS
BENIGNA.IMPROCEDÊNCIA. O art. 290 do CPM está em perfeita consonância com o texto
constitucional de 1988, considerando-se que a posse de substância entorpecente por militar
em lugar sujeito à administração militar, como ocorreu no presente caso, afronta a
hierarquia e a disciplina inerentes às instituições militares. Presentes a autoria e a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2020 17:26:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160d3feee
materialidade, bem como demonstrada a tipicidade da conduta praticada, impõe-se,
necessariamente, a aplicação da sanção correspondente . Em precedentes do Supremo
Tribunal Federal e desta Superior Corte Castrense tem sido consagrada a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de substância
entorpecente por militar, em lugar sujeito à administração militar, mesmo de
quantidade reduzida, posto que o crime tipificado no art. 290 do CPM é de perigo
abstrato, não se exigindo, para a sua configuração, que efetivamente ocorra lesão
ao bem jurídico tutelado. Aliás, tendo em vista o bem jurídico tutelado pelo Código Penal
Militar, não há que se falar em aplicação alternativa de lei supostamente mais benigna, uma
vez que a especialidade da Justiça Militar confere à legislação penal castrense regras
particulares, que não podem ser revogadas por leis ordinárias, como é o caso da Lei nº
11.343/2006, que se revela norma penal comum e que possui caráter geral. Negado
provimento ao apelo da Defesa. Decisão unânime'. (Apelação nº 7000631-
02.2018.7.00.0000, de Relatoria do ministro Álvaro Luiz Pinto). (Grifo nosso.)
Da mesma forma, não procede a alegação de violação do princípio da proporcionalidade, eis que nenhum
evento naturalístico ou externo é demandado pelo tipo penal do art. 290 do CPM, ou seja, é uma norma
cujo perigo de dano é presumido.
Nessa toada, a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas pelas
circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão da maconha no interior do Quartel General da 6ª
Brigada de Infantaria Blindada, organização militar sediada em Santa Maria/RS; conforme Laudo Pericial
que atestou a presença de canabinois; pela confissão do apelante, no momento da apreensão do material
e também em juízo, o qual confirmou a presença de substância entorpecente apreendida dentro do bolso
de sua calça e que tinha pedido a um outro soldado para comprar para ele a droga e levar até a OM
(vídeos - evento 173); e pela prova testemunhal, que presenciou a apreensão da droga e a confissão do
Apelante.
Desse modo, a conduta praticada pelo ex-Sd CAITANO NATANAEL DE OLIVEIRA subsumiu-se
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM (posse de entorpecente em lugar sujeito à
administração militar), não havendo que se falar em atipicidade material do fato.
Assim, considerando que o conjunto probatório delineou, com precisão, a autoria e a materialidade, a
manutenção do decreto condenatório impõe-se como medida de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na
íntegra, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209dfacf53
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000189-65.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, convergindo com os demais Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União e manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que, em 17 de dezembro de 2019, por maioria,
condenou o Acusado CAITANO NATANAEL DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex, como incurso no crime tipificado no art. 290
do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Em suas Razões, a DPU requer a absolvição do Acusado, sustentando a ausência de perigo efetivo de lesão em
sua conduta e a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade, considerando a Lei nº
11.343/2006 (evento 1, arq. 3 da Apelação nº 7000189-65.2020.7.00.0000).
Segundo apurado, em 3 de outubro de 2018, no Quartel General da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, em
Santa Maria/RS, perguntado sobre o que trazia em seus bolsos, o ex-Sd Ex CAITANO NATANAEL DE OLIVEIRA
confessou que tinha maconha, entregando um saco plástico contendo 2,92g (dois gramas e noventa e dois
centigramas) de substância de cor esverdeada, a qual estava dentro do bolso da sua calça (Termo de
Apreensão (evento 1 nº 7000074-92.2018.7.03.0303 - fl. 7)).
No tocante à materialidade, a perícia atestou que se tratava de substância entorpecente. Tanto o Laudo
Preliminar de Perícia Criminal Federal nº 312/2018 (evento 1, Arq. 1, fls. 21/22 da APM nº 7000074-
92.2018.7.03.0303), quanto o Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal nº 344/2018, ambos realizados pela
Unidade Técnico-Científica da delegacia de Polícia Federal em Santa Maria RS, deram resultado "POSITIVO
para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida como maconha), em face das características
morfológicas do material e da presença de canabinóides, entre eles o Tetrahidrocannabinol (THC)" (evento 44
da APM nº 7000082-69.2018.7.03.0303).
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita e capaz de causar
dependência física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi
suficientemente comprovada.
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos que
confirmam a materialidade delitiva.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas, tendo sido a veracidade da conduta confirmada pelo Réu e
amparada pelos depoimentos testemunhais.
Com efeito, o Acusado confessou a conduta, a qual sabia ser ilícita, e disse que pretendia usar depois que
saísse do serviço, informando, ainda, que trouxe droga para o quartel em duas oportunidades (eventos 173 e
174 da APM nº 7000082-69.2018.7.03.0303).
O fato foi ainda comprovado pelos depoimentos das testemunhas (vídeos - eventos 50 a 53 da APM nº
7000082-69.2018.7.03.0303).
Dessa forma, o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em área
sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
O tipo penal contido no art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer
consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar constitui condição necessária e
suficiente para caracterizar o crime.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209dfacf53
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade portando substância ilícita ou, ainda pior, sob o
efeito do uso dela, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a
saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da
nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas
Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Em resumo, ficaram demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
Em relação à tese trazida pela Defesa da aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade, em
razão da atipicidade material da conduta pela ínfima quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-los nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou
ao uso de entorpecente.
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar
constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209dfacf53
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LESIVIDADE DEMONSTRADA.
Não há que falar em falta de condição de prosseguibilidade na hipótese de licenciamento do
réu durante o curso do feito, porquanto inexiste na Lei castrense qualquer determinante ou
pressuposto processual que vinculem o status de civil ou de militar do acusado ao crime
capitulado no art. 290 do CPM. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte
Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos
perpetrados em local sujeito à Administração Militar. A inadequação da bagatela
justifica-se porque os efeitos do uso das drogas comprometem, além da saúde
pública, a integridade física do indivíduo. Esses efeitos no organismo de um soldado,
mesmo em intensidade pequena, podem acarretar danos incomensuráveis às Forças
Armadas. Descabe falar em ausência de lesividade da conduta por não ter se declinado a
concentração de THC na quantidade da substância avaliada. Não é necessário que o laudo
contenha a quantidade exata de THC na amostra analisada, bastando que o exame constate a
existência do princípio ativo da droga.". (APELAÇÃO nº 28-37.2015.7.07.0007/PE. Rel. Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 16/6/2016. Publicado no DJe
de 17/8/2016). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 200-94.2013.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (julgada em 28/6/2016); Apelação nº 127-
09.2014.7.11.0111/DF, de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (julgada em 31/5/2016); Apelação
nº 222-21.2014.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
(julgada em 25/5/2016).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209dfacf53
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ínfima quantidade de droga
apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da
Insignificância e da Proporcionalidade do âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço
militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas,
pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso
das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
Nem mesmo a aplicação da Lei nº 11.343/06 caberia, ante o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal
Militar e pelo Supremo Tribunal Federal.
Vale dizer que não há inconstitucionalidade do tratamento penal do CPM para a conduta de portar drogas em
local sujeito à Administração Militar. Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como todo o Código Penal e
Processual Penal Militar, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal.
Cabe às Forças Armadas a manutenção da soberania, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal.
Essas Forças são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao resto da sociedade, ou seja, para o militar
requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal, a ponto de diferenciar
sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual tem princípios e valores próprios que
ensejaram a criação de leis e de normas peculiares.
Conforme mencionado, o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior,
não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua
aplicação. Pelo contrário, é remansosa a jurisprudência do STF que já o considerou aplicável aos crimes
militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:16:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209dfacf53
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob
a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido. (HC n.º
91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos
nossos.)
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Pelas razões explicitadas, verifico que o art. 290 do CPM não pode ser considerado inaplicável ou
inconstitucional, tanto pelo fato de ter sido devidamente recepcionado pela Lei Maior, quanto pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já o considerou válido.
Assim, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as
ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Não fica redundante acrescentar que a função das Forças Armadas destina-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte de maconha no interior do aquartelamento ou
até mesmo o uso de substâncias ilícitas para militares que portam fuzis seria reconhecer a incapacidade de
reação aos fins a que se destinam as Forças Armadas.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências de causas de excludente de
culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.